Tribunal: STF
Processo: ARE 1378057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. APELAÇÃO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    I - Sendo ilíquida a sentença proferida, deve ser submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, §§ 1º e 2º do novo CPC.



    II - Afastada a prescrição quinquenal arguida, eis que, pretendendo a parte autora revisão judicial da aposentadoria, que também buscou administrativamente ao menos até 2011, não há nenhuma parcela prescrita, pois a ação foi proposta em 05.06.2015, portanto, menos de cinco anos depois.



    III - Para reconhecimento do direito à contagem do tempo de serviço no período de aprendizagem – cabe ao autor comprovar retribuição pecuniária à conta do orçamento da União Federal, na forma do Enunciado nº 18 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (TNU) que embora trate de Escola Técnica Federal e orçamento da União, deve ter o entendimento estendido também às escolas mantidas pelos outros entes federativos, por questão de simetria, e também na forma da súmula 96 do TCU.



    IV - É possível concluir que o autor atendeu a critérios para o aproveitamento de período na condição de aluno aprendiz para finalidade previdenciária, já que está registrado, na certidão juntada, que o autor recebeu, durante esse período, alimentação, vestuário e alojamento proveniente do orçamento público.



    V - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade - CF/1988, art. 5º, XXII -, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (RE nº 870.947/SE, em repercussão geral, rel. min. LUIZ FUX, DJe de 20/11/2017 - Tema 810).



    VI - O Plenário do STF adotou o entendimento de que não cabia a modulação pretendida pelos entes públicos, no sentido de que a decisão de mérito passasse a ter eficácia apenas a partir de março/2015 (ED no RE nº 870.947/SE – DJe de 03/02/2020).



    VII - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, e de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Precedente do STJ.



    VIII - A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem, razão pela qual não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição, o Tribunal, de ofício, corrigir a sentença para fixar o critério de incidência da correção monetária nas obrigações de pagar impostas ao INSS.



    IX - Os juízes e tribunais devem observar as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional - CPC/2015, art. 927 -.



    X - A revisão deferida é o reconhecimento de um direito que já fazia parte do patrimônio do segurado, devendo os efeitos financeiros, portanto, iniciarem-se com a entrada do requerimento administrativo.



    XI - No que tange aos honorários advocatícios, uma vez ilíquida a sentença, esses devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3º c/c §4º, II, do CPC/2015. Quanto aos honorários recursais, não provido o recurso do INSS, determinada a majoração em 1% (um por cento) dos honorários advocatícios devidos, a serem definidos em fase de liquidação do julgado, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015.



    XII – Remessa necessária, considerada interposta, parcialmente provida, para fixar os honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, § 3º c/c §4º, II, do CPC. Recurso de apelação do INSS não provido. Sentença corrigida de ofício, para alterar os critérios de atualização monetária."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à prejudicial e ao mérito, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial -motivação “per relationem”, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso, pelo que adoto os seguintes fundamentos da sentença, constantes de fls. 880/882,verbis:



    '(...)



    10. Na presente demanda a lide tem como uma das questões o direito do autor de poder ou não computar o período em que esteve como aluno aprendiz.



    11. Tal período é o de 01.01.1958 a 31.12.1960, em que participou da aprendizagem profissional realizado no Educandário Agrícola Rego Barros,tendo recebido vestuário, alimentação e alojamento comprovando a remuneração indireta à conta do orçamento público, tudo na forma das certidões de fls. 14, 102/104 e 585.



    12. Para reconhecimento do direito à contagem do tempo de serviço no período de aprendizagem – cabe ao autor comprovar retribuição pecuniária à conta do orçamento da União Federal, na forma do Enunciado nº 18 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (TNU) que embora trate de Escola Técnica Federal e orçamento da União deve ter o entendimento estendido também às escolas mantidas pelos outros entes federativos, como neste caso, que é o Estado do Rio de Janeiro, por questão de simetria, e também na forma da súmula 96 do TCU. Confira-se:



    (...)



    13. Em análise dos autos, verifica-se que a prova produzida pelo autor em relação a fato constitutivo de seu direito foram as certidões de tempo escolar de fls. 14, 102/104 e 585, referentes ao vínculo com o Educandário Agrícola Rego Barros.



    14. Dos referidos documentos é possível concluir que o autor atendeu acritérios já mencionados para o aproveitamento de período na condição de aluno aprendiz para finalidade previdenciária, já que está registrado na certidão de fl. 585 e 102/104 que o autor recebeu durante esse período alimentação, vestuário e alojamento proveniente do orçamento público.



    15. Desse modo, é possível reconhecer o tempo de três anos em que o autor participou do aprendizado agrícola no Educandário Rego Barros na condição de aluno aprendiz como de serviço para efeito de aposentadoria.



    16. Logo, o pleito autoral merece acolhimento quanto a essa questão, tendo em vista que o demandante preencheu os requisitos para o aproveitamento desse período em que atuou como aluno aprendiz.



    (...)'"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.678/PR - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 09/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.087.423/PE - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente